Tribunal: TJDFT
Processo: 0748316-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0748316-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: POLIANNA FERREIRA DE SOUSA REIS PACIENTE: MATHEUS LEONARDO NAZARETH AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 26.10.20, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 27.10.20 (ID 75633638, autos de origem). Sustenta a impetrante que a prisão preventiva do paciente não é adequada nem necessária. A gravidade em concreto da conduta praticada por ele não exige acautelamento provisório. E não há indicação de que ele não comparecerá a todos os atos do processo. Há risco de o paciente ser mantido em ambiente insalubre, em razão da COVID-19. Além disso, o paciente é primário e tem bons antecedentes, o que indica que poderá ser beneficiado com o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. Consignou a decisão impugnada: “(...)Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 300 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS LEONARDO NAZARETH (filho(a) de Vânia Sebastiana Silva Nazareth, nascido em 10/03/1998); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP(...).” Os policiais que participaram do flagrante disseram, na delegacia, que, em patrulhamento na área central de Brasília, em direção a rodoviária, local de intenso tráfico, avistaram o paciente e dois indivíduos em atitude suspeita – conversando e negociando. Abordaram o paciente que portava grande quantidade de maconha e balança de precisão. Na posse dos outros indivíduos, foram apreendidas pequenas quantidades de maconha. Os usuários, conhecidos do paciente, disseram, na delegacia, que não adquiriram a droga dele. O paciente, na delegacia, assumiu a propriedade da droga apreendida, negando, contudo, o tráfico de drogas. Afirmou que adquiriu a droga apreendida por R$ 500,00, para evitar “ficar comprando toda hora”, e que utiliza a balança apreendida para controle de consumo pessoal, não para o comércio da droga (ID 75543837, autos de origem). Segundo exame preliminar de material, a droga apreendida em poder do paciente tratava-se de maconha, com massa bruta de 362,67g (ID 75543826, autos de origem). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública. A prisão preventiva será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP). A medida, extrema, justifica-se nas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostram suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado. Conquanto o réu, primário, tenha residência fixa e trabalho lícito (ID 21243072/3), o tráfico de substâncias entorpecentes é crime gravíssimo, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida, devem-se considerar as particularidades do caso concreto. O paciente trazia consigo grande quantidade de maconha (362,67g) e balança de precisão em local de intenso tráfico. Estudo realizado pelo Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do DF (Informação Pericial n. 710/2009) atestou que “uma dose típica de cocaína ou crack é de 100 a 200 miligramas, considerando a pureza da “cocaína da rua”. A dose letal mínima estimada é de 1,2 gramas, entretanto indivíduos suscetíveis morrem após aplicação de 30 miligramas de cocaína nas membranas mucosas. Por outro lado, viciados toleram até 5 gramas de cocaína diariamente. Acredita-se que a dose típica da merla seja semelhante à da cocaína e maconha. Uma dose típica de maconha e haxixe é de 200 miligramas. Acredita-se que a dose típica de skunk seja semelhante à de maconha e haxixe.” A droga apreendida é suficiente para produzir 1.813 doses típicas para consumo de maconha. E com as drogas, foi apreendida balança digital. A gravidade concreta do crime – o paciente trazia consigo grande quantidade de droga e balança de precisão em local de intenso tráfico - justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu, embora primário, responde a outras duas ações penais por delitos da mesma espécie. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 4. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo automotor das vítimas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. (...)” (AgRg no RHC 126.094/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). A liberdade do paciente oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar, eis que o potencial de dispersão da droga era significativo. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial n. 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. Saliente-se, ainda, que o paciente – a quem é imputado o crime de tráfico de drogas - não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...).” Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador JAIR SOARES